Tribunal: TJPA
Processo: 0002723-39.2018.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002723-39.2018.8.14.0052

APELANTE: AILSON LUIZ SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além de 141 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal do apelante foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e (ii) mantida a condenação, verificar se há margem para redimensionar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é inválido porquanto não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, sendo realizado de forma irregular (técnica de
show-up
), o que compromete a confiabilidade da prova.

4. A condenação baseou-se exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial e em depoimentos de policiais que não presenciaram o crime, não encontraram a
res furtiva
e tampouco coletaram outros elementos que confirmassem a autoria delitiva imputada ao recorrente.

5. A ausência de depoimento judicial da vítima e a inexistência de provas complementares independentes inviabilizam a formação de um juízo de certeza sobre a autoria do crime, ensejando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido para embasar a condenação quando ausentes provas idôneas e independentes que confirmem a autoria delitiva, impondo-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226 e 386, V; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 828.704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, HC n. 822.286/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no HC 769.347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ailson Luiz Silva dos Santos apela de sentença do Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 141 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 14386172).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que não foi submetido ao reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, requer a reforma da sentença no tocante à dosimetria penal, pugnando pela aplicação da basilar no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das vetoriais referente aos antecedentes criminais, conduta social e consequências do crime (ID 14386177).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14386179), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15104650).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo simples, sustentando a defesa que a condenação está lastreada em substrato probatório insuficiente e pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

Ressalta, no ponto, que os policiais militares não presenciaram o crime e nem encontraram a
res furtiva
com o recorrente, que negou a prática delitiva, acrescentando que a vítima não foi ouvida em juízo e não houve reconhecimento formal na fase inquisitorial, em descumprimento às disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, dos elementos probatórios que instruem o feito, os quais serviram de base para lastrear a sentença condenatória, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo teve como substrato probatório os depoimentos em juízo dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, os quais não presenciaram o crime, e a declaração da vítima KRÍSSIA MIKAELLY LOPES MENEZES na fase policial, ocasião em que reconheceu o acusado como autor da conduta criminosa por meio de fotografia (ID 14386138, pág. 11/12).

A esse respeito, consigno que consta no Auto de Reconhecimento de Pessoa a descrição física da pessoa a ser reconhecida, entretanto, apesar do registro de que a vítima foi convidada a apontar o suspeito “entre as fotografias que lhe foram apresentadas”, verifica-se a existência apenas da foto do acusado (ID 14386139, pág. 1), o que demonstra que não foi cumprida a formalidade prevista no inciso II do art. 226 do CPP.

Como se vê, o reconhecimento feito pela vítima na delegacia se deu por meio do método
show-up,
o que não é admitido como procedimento válido.

Nesse particular, “estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento” (STJ,
HC n. 822.286/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28.11.2023).

Assim, o reconhecimento realizado na polícia não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, ressaltando-se que a vítima não reconheceu o acusado em juízo, pois não foi ouvida na fase judicial.

Além disso, o acusado negou a prática do crime na fase policial e em juízo, sendo que os policiais militares Jair dos Santos Ferreira e Nezildo da Cruz Oliveira não presenciaram o crime, tendo efetuado a prisão do acusado após informações prestadas pela vítima, porém o objeto subtraído não foi encontrado em seu poder e nem recuperado, conforme consta nos depoimentos prestados em juízo (IDs 14386151-14386157).

Nesse contexto, uma vez que o reconhecimento feito pela vítima é nulo, porquanto realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a absolvição é medida que se impõe, diante da inexistência de qualquer outra prova independente e idônea capaz de formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo imputado ao recorrente.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação” (STJ,
AgRg no HC 769.347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023).

Destarte, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal do recorrente, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante com fulcro no art. 386, V, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024